Tribunal: TJPA
Processo: 0806877-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806877-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO DE TARCIO MORAES HAYDEN

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806877-19.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: MAYARA GONÇALVES P. LUNA e MILENE DOS S. VALENTE.

PACIENTE: PAULO DE TÁRCIO MORAES HAYDEN.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 2º, § 2°, § 3° E § 4°, INCISO IV, DA LEI Nº 12.850/2013
.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE CRIMES EM TESE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2.

Insta consignar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

3.

Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a exordial descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito teria ocorrido, indicando a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41, do CPP, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal;

4.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Precedentes;

5.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano;

6.

As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 19 agosto de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal com pedido de liminar, impetrado pelas Advogadas Mayara Gonçalves Pinheiro Luna e Milene dos Santos Valente, em favor do paciente
Paulo de Tárcio Moraes Hayden,
preso no dia 27/07/2023, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 2º, § 2°, § 3° e § 4°, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém,
nos autos da ação penal nº 0817251-89.2023.8.14.0401.

As impetrantes aduzem que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu
status libertatis
por:
a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) inépcia da denúncia apresentada pelo Ministério Público; c) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Requerem, por fim, a concessão da liminar para suspender a ação penal privada movida em desfavor do coacto.

A liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 19299017 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 19386881 - páginas 1 a 4). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Doc. Id. nº 19551200 - páginas 1 a 11).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos, e de investigação, Inquérito Policial nº 00618/2023.100004-4, cujo objetivo é identificar e qualificar integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CVRL) atuantes nos bairros Pratinha I e Pratinha II, situados no distrito de Icoaraci/Belém/PA. A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular smartphone XIAOMI MI 9 - MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, tudo em conformidade com decisão do Poder Judiciário que autorizou a extração e o compartilhamento.

Somando-se ao trabalho de análise dos dados extraídos do aparelho telefônico acima referido, há também levantamento de campo, com a coleta de dados sobre os denunciados, requisição de dados cadastrais às operadoras de telefonia, bem como diligências em fontes abertas e fechadas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará.

A autoridade policial justifica os trabalhos investigativos em razão da atuação violenta da facção criminosa CVRL nos bairros Pratinha I e Pratinha II, Icoaraci/Belém, com práticas como extorsão aos moradores e empresários, homicídios, torturas, invasões de conjuntos habitacionais, tráfico de drogas e outros, citando alguns procedimentos investigatórios.

Justifica, ainda, que o distrito de Icoaraci/Belém é um dos pontos focais de atuação dos criminosos, havendo o registro de diversos delitos graves, razão pela qual a delegacia especializada de combate a facções criminosas foi acionada para proceder com a investigação, objetivando identificar membros/integrantes da facção criminosa Comando Vermelho atuantes naquela localidade.

Assim, como já referenciado, a autoridade policial utilizou diversas técnicas investigativas para identificação dos integrantes da facção atuantes nos bairros Pratinha I e Pratinha II, Icoaraci/Belém/PA, notadamente a análise do conteúdo de aparelho celular regularmente apreendido e compartilhado, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO - importante integrante da ORCRIM CVRL.

Importa mencionar que KLACIRLENE VALE DE ARAUJO possuía as informações cadastrais de diversos integrantes da ORCRIM CVRL, uma vez que ocupa ou ocupava na época de sua prisão e apreensão do aparelho telefônico a função de orientadora geral do Estado dentro da ORCRIM.

Uma das atribuições da função de orientadora-geral do Estado é a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc. Inclusive, somente após esse procedimento, o novo integrante recebe sua senha de integrante da ORCRIM.

Do mesmo modo, os que já integram a ORCRIM também devem passar pelo mesmo procedimento de segurança, a cada determinado período, com o objetivo de manter o cadastro de membros sempre atualizado e diminuir riscos de infiltrados.

Dessa forma, extrai-se que há um controle rígido de ingresso e permanência na ORCRIM, bem como todos os indivíduos cadastrados no CVRL são integrantes atuais.

Mais um detalhe importante mencionado é o de que integrantes de maior hierarquia na ORCRIM precisam autorizar o ingresso dos novos faccionados, constando como referência em seus cadastros.

Consta, ainda, no relatório final da autoridade policial, a demonstração da atuação do Comando Vermelho com o emprego de arma de fogo, bem como a sua conexão com outras organizações criminosas independentes, no caso PGC (Primeira Guerrilha Catarinense).

Os elementos de informação evidenciam que o coacto PAULO DE TÁRCIO MORAES HEYDEN é integrante da organização criminosa CVRL, ocupando o cargo de disciplina final da ORCRIM no bairro Pratinha da cidade de Belém e no centro da cidade de Soure (fls. 143- 202 do relatório de investigação de análise do conteúdo do aparelho celular).

O cargo de Disciplina Final é composto por um grupo de faccionados que fica com a atribuição de administrar as áreas sob atuação da ORCRIM, normalmente vilas e bairros, ficando diretamente subordinado ao cargo de torre da localidade. A ideia da facção é ter um quadro de disciplinas em cada bairro de município.

No que tange ao procedimento feito pela faccionada KLACIRLENE, em 12/01/2022, o acusado PAULO DE TARCIO, submete-se ao procedimento de identificação da facção criminosa em razão do seu pedido para ingressar no GRUPO GERAL DA FAMÍLIA, para, ao fim, ser adicionado ao grupo.

O coacto, ao preencher o formulário de identificação, indicou a longa data de sua entrada na organização criminosa, 20/12/2021, observando-se, mais uma vez, a sua periculosidade e seu vínculo estável e permanente na ORCRIM.

Inclusive, nos diálogos, o paciente pergunta à KLACIRLENE se ela possui munições de arma de fogo calibre 38 para fornecer a ele, visando abastecer a cidade de Soure, onde exerce o cargo de disciplina.

Eis os fatos narrados na exordial acusatória.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso dos autos, no que concerne à alegação de inépcia, percebe-se que a inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito teria ocorrido, indicando a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida.

Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41, do CPP, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários.

De todo modo, descabe na via estreita do
writ,
reexaminar se suficientes ou não os elementos confirmadores da imputação.

No mesmo sentido, precedentes do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Estupro de vulnerável. Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).

2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.

3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10)” (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidades. Cerceamento de defesa. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Inépcia da denúncia. Preclusão. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Decisão devidamente fundamentada. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal.

1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).

2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a “alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória” (RHC 105.730, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes.

3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.

4. A técnica da “fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ademais, o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

5. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

6. A orientação do STF é no sentido de que a gravidade em concreto e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

7. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

Observação

- Acórdão(s) citado(s): (TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL) HC 81648 (1ªT), HC 86656 (1ªT), HC 103891 (1ªT), HC 104267 (1ªT), HC 118066 AgR (1ªT). (PRECLUSÃO, DENÚNCIA INEPTA, SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA) RHC 105730 (2ªT), HC 111363 (1ªT), RHC 116619 (2ªT), RHC 120473 (1ªT), RHC 120751 (1ªT), RHC 122465 AgR (2ªT). (FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO JUDICIAL) AI 791292 QO-RG. (MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM, DECISÃO JUDICIAL) RHC 116166 (2ªT). (RPRISÃO PREVENTIVA, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, REITERAÇÃO DELITIVA) HC 136298 (2ªT), HC 137234 (2ªT), HC 136935 AgR (2ªT). (GRAVIDADE DO CRIME, PERICULOSIDADE, AGENTE, MODUS OPERANDI, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, PRISÃO PREVENTIVA) HC 136298 (2ªT), HC 137234 (2ªT), HC 136935 AgR (2ªT). (HC, REEXAME, FATO, PROVA) HC 200174 ED-AgR (2ªT). (CONTEMPORANEIDADE, PRISÃO PREVENTIVA, PERMANÊNCIA, RISCO) HC 206116 AgR (1ªT). Número de páginas: 17. Análise: 09/10/2022, JSF.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer o impetrante.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 19 de agosto de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/08/2024